Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-90.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717056-90.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: ANDRE LUIZ DA CONCEICAO LIMA D E S P A C H O Vistos e etc. Intime-se a parte apelante, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento arguida pela D. Procuradoria de Justiça (ID 49884765), e já endossada pelo apelado (ID 49886607). Prazo de cinco dias. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator